Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) MAJORADO PELO ART. 226, II, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA, COERENTE E CORROBORADA POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, INCLUSIVE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM ÁUDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE (TEMA 1121/STJ; SÚMULA 593/STJ). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES NEGATIVADAS. REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS PARA A VÍTIMA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP CONFIGURADA. CRIME PRATICADO PELO GENITOR. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PRATICADOS EM BRASÍLIA. CRIME ÚNICO PRATICADO EM RECIFE-PE. CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA NO VALOR FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para lastrear o decreto condenatório. 1.1. No caso, relatos consistentes da vítima, corroborados por testemunha e por registro de confissão extrajudicial do réu, demonstram materialidade e autoria, afastando a tese de insuficiência probatória.
2. Inviável a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP). A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, configura estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da superficialidade do ato ou outras circunstâncias (Tema 1121/STJ; Súmula 593/STJ).
3. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.
4. Demonstrado nos autos que as consequências dos delitos, para a vítima, extrapolaram a normalidade típica, ante as repercussões psicológicas comprovadas, deve ser negativa a referida vetorial, na primeira fase da dosimetria.
5. A incidência da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, referente à prática do delito contra criança, configura nítido bis in idem, tendo em vista que constitui elementar do crime de estupro de vulnerável a prática do delito contra criança e/ou adolescente.
6. A incidência cumulada da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter o réu praticado os delitos prevalecendo-se das relações domésticas, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser o réu genitor da vítima, não configura bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6.1. A majorante refere-se ao parentesco entre autor e vítima, ao passo que a agravante genérica diz respeito às circunstâncias do fato (crime praticado com abuso de autoridade ou com prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), o que independe, portanto, da qualidade do agente. 6.2. Reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Pena redimensionada.
7. Se a denúncia descreve a prática de apenas um delito, em data específica, ocorrido na cidade de Recife-PE, deve ser afastada, quanto ao ponto, a incidência da norma prevista no artigo 71 do Código Penal, que pressupõe a prática de mais de um delito da mesma espécie.
8. Deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes praticados no Distrito Federal, tendo em vista que os delitos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, aproveitando-se o réu das relações de oportunidade e mediante desígnio único ou global. 8.1. O fato de os delitos terem acontecido em locais distintos dentro da cidade de Brasília não é suficiente para caracterizar diversidade de circunstâncias espaciais, a fim de se reconhecer o concurso material entre os delitos, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, para fins de continuidade delitiva, o parâmetro é a mesma comarca.
9. Não deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, porquanto a prática do delito contra menor de 14 (quatorze) anos, por sua vulnerabilidade ínsita, já dificulta a defesa da vítima, reduzindo, naturalmente, a sua capacidade de resistência, o que já foi devidamente sopesado pelo legislador, no preceito secundário do tipo penal incriminador previsto no artigo 217-A do Código Penal.
10. Se o réu permaneceu preso durante o processo e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve a segregação cautelar ser mantida, sobretudo após a prolação da sentença penal condenatória.
11. O pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real situação econômica do réu.
12. Nos termos dos arts. 96 a 99 do Código Penal, a aplicação de medida de segurança ao réu somente é cabível quando o agente, embora tenha praticado um ilícito penal, é considerado inimputável em razão de grave transtorno mental ou psicológico, de modo a não possuir plena capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação à época da conduta. 12.1. No caso dos autos, entretanto, não há qualquer elemento probatório que aponte para a existência de doença mental ou perturbação psíquica de intensidade tal que retire do acusado sua imputabilidade ou a reduza. Ao contrário, as provas colhidas revelam plena consciência da ilicitude e domínio de suas ações.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.